Tribunal: TJDFT
Processo: 0810796-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIL DESATIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente a pretensão autoral e condenou a empresa ré a reativar a conta da parte autora na plataforma Instagram, sob pena de não o fazendo incorrer em multa diária de R$ 200,00(duzentos) reais, limitada ao valor de R$ 5.000,00, além de condenação a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00(mil reais).
2. Na origem, a autora alega que é advogada atuante na área de relações institucionais e governamentais, e que utilizava sua conta no Instagram tanto para fins pessoais quanto profissionais. Alega que a desativação abrupta da conta lhe causou prejuízos, pois se trata de um canal essencial de comunicação com clientes e seguidores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas processuais e preparo recolhidos. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, id 71443794, nas quais ela defende a rejeição do recurso manejado.
4. Em suas razões recursais, o Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, alegou que a desativação do perfil da autora deu-se por violação aos termos de uso. Logo, foi realizada no exercício regular do seu direito, pois não é possível manter um usuário que desrespeita as regras da comunidade. Além disso, não se mostra cabível compelir o recorrente a permanecer contratado, motivo pelo qual a sentença merece reforma, para afastar a condenação de reativação da conta. Por fim, defenda a ausência de ato ilícito, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor aplicando-se à relação existente entre as partes a Lei 12.965/2014, pois diz respeito a disciplina do uso da internet.
6. A Lei 12.965/2014, em seu artigo 3°, estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão e a defesa do consumidor e tem como princípios, dentre outros, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Referida lei estabelece ainda que ao usuário é assegurado o direito à publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
7. É incontroverso que a recorrida teve o seu perfil no aplicativo Instagram desativado. O motivo apontado pelo recorrente é a pratica de suposto desrespeito aos termos de uso e diretrizes da comunidade. Apesar de alegar, o recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência de efetiva infração à política de uso da rede social, de compartilhamento de conteúdo, mensagens impróprias ou da prática de qualquer conduta ilícita. Logo, a usuária possui direito ao restabelecimento pleno do seu perfil, vinculado a e-mail válido e seguro, de modo que possa retomar a sua utilização.
8. Contudo, tendo em visa que a recorrida não comprovou que se utilizava do perfil para o exercício de sua atividade profissional de advogada, o fato do seu perfil ter ficado desativado, não é suficiente para violar os direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano in re ipsa, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC). No caso, não houve a comprovação de prejuízo à imagem da recorrida ou repercussão negativa na forma alegada. Eventuais aborrecimentos suportados não geram o dever de reparação por dano moral. Logo, o recurso deve ser provido tão somente para afastar a condenação a título de dano moral.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação a título de dano moral.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.